Tribunal: TJES
Processo: 0001168-94.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001168-94.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO ATAIDE BARRETO DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o acusado pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, 10 dias-multa e 6 meses de suspensão de conduzir veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando os marcos interruptivos e a suspensão do curso do prazo prescricional durante o período em que vigorou a suspensão condicional do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória. No caso, a pena de 6 meses de detenção imposta ao réu prescreve em 3 anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

4. A denúncia foi recebida em 31/01/2019 e a sentença condenatória publicada em 05/09/2022. No entanto, o curso do prazo prescricional foi suspenso entre 28/03/2019 e 09/03/2021, período em que o acusado aceitou a suspensão condicional do processo, conforme art. 89, § 6º, da Lei nº 9.099/1995.

5. Como o benefício foi posteriormente revogado pelo descumprimento das condições impostas, e considerando a suspensão do prazo durante esse período, não decorreu lapso superior a 3 anos entre os marcos interruptivos, razão pela qual não há prescrição da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 109, VI, e 110, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 89, § 6º; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXSANDRO ATAIDE BARRETO DE BRITO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto substituída por uma pena restritiva de direitos, 10 (dez) dias-multa e 6 (seis) meses de suspensão de conduzir veículo automotor.

Em suas razões (ID nº 10450685), a Defesa aponta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, já que entre os marcos interruptivos teria transcorrido período superior ao prazo prescricional incidente.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10450687), pleiteando pelo conhecimento e provimento do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10640263), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXSANDRO ATAIDE BARRETO DE BRITO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto substituída por uma pena restritiva de direitos, 10 (dez) dias-multa e 6 (seis) meses de suspensão de conduzir veículo automotor.

Em suas razões (ID nº 10450685), a Defesa aponta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, já que entre os marcos interruptivos teria transcorrido período superior ao prazo prescricional incidente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997, narrando que, no dia 07/04/2018, na Avenida Virgilio Altóe, bairro Aeroporto, Nova Venécia/ES, o denunciado conduziu o veículo Fiat Siena, placa MSD-6883, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (6 meses de detenção) prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 31/01/2019 (fls. 63) e a sentença condenatória foi publicada em 05/09/2022 (fls. 133).

Ocorre que no período de 28/03/2019 (fls. 74) a 09/03/2021 (fls. 99) o curso do prazo prescricional restou suspenso pelo fato de que o acusado havia aceitado proposta de suspensão condicional do processo, na forma do art. 89, § 6º, da Lei nº 9.099/1995.

Entretanto, em virtude do descumprimento das condições impostas, houve a revogação do benefício.

Como se percebe, entre os marcos interruptivos
NÃO
transcorreu período superior a 3 (três) anos, de modo que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.